Tribunal: STF
Processo: ARE 1566173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Preliminar de cerceamento de defesa – Não ocorrência – Preliminar de nulidade da audiência de instrução por violação ao disposto no artigo 212, do Código de Processo Penal – Afastamento – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Prova cabal a demonstrar que o réu possuía arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar – Conduta que se amolda ao artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 – Condenação mantida – Penas e regime prisional bem aplicados – PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, LV, LVII e LXI; 129, I; e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ab initio, não há que se falar em nulidade por ofensa ao disposto no artigo 212, do Código de Processo Penal.



    Com efeito, da análise da mídia acostada às fls. 265 dos autos, verifica-se inexistir qualquer irregularidade ou cerceamento de defesa, tendo a testemunha relatado os fatos, de acordo com a dinâmica dos acontecimentos, havendo questionamentos complementares, por parte do Ministério Público e da Defesa, os quais foram respondidos pelo policial de forma clara e coerente, sem que se perceba a existência de qualquer irregularidade em relação ao procedimento adotado.



    Além disso, o Ilustre Advogado do acusado, presente em audiência, não formulou qualquer objeção à dinâmica da inquirição, manifestando-se a respeito da alegada nulidade apenas em memoriais escritos, oferecidos dias após a realização da audiência de instrução e julgamento.



    A inovação trazida pelo legislador por meio da Lei nº 11.690/08 não teve, evidentemente, o escopo de alterar a ordem na formulação das perguntas, muito menos de impedir que o Juízo iniciasse a inquirição, nos termos da sistemática amplamente consagrada, para, após, se passar às reperguntas das partes. O objetivo colimado pelo novel texto legal, sem sombra de dúvida, foi permitir que estas se dirigissem diretamente à testemunha, sem intermediação do magistrado, quando chegasse sua vez de inquiri-la. E, mesmo assim, sem exclusividade, pois o parágrafo único do mesmo dispositivo legal é expresso ao estabelecer que se, em face das indagações das partes, remanescer aspecto não esclarecido, o Juiz pode (e deve) retomar a palavra e complementar a inquirição.



    Nessa linha, corrobora o entendimento exposto a simples leitura combinada do aludido art. 212 do CPP com os artigos 203, 205, 209 e seu parágrafo 1º, 217 e 222 do mesmo diploma, que apontam o proeminente papel do Magistrado na busca da verdade real.



    (...)



    Entretanto, ainda que assim não fosse, para que se pudesse cogitar de anulação do ato, mostrar-se-ia imprescindível que a parte interessada demonstrasse a ocorrência de efetivo e concreto prejuízo, o que não ocorreu na presente hipótese.



    (...)



    Deste modo, não se verificando qualquer indício de irregularidade na condução da audiência de instrução e julgamento, não sendo apontada a existência de qualquer nulidade pela Defesa, naquela oportunidade, não merece acolhimento a preliminar arguida.



    Da mesma forma, não há que se falar em nulidade por suposto cerceamento de defesa.



    Com efeito, conforme se observa da gravação da audiência, a Defesa formulou pergunta ao policial civil visando esclarecer qual o procedimento tomado em relação à apreensão da arma. Contudo, embora tenha sido a pergunta indeferida pela Magistrada de origem, o policial veio a esclarecer como se dá a apreensão, afirmando usar luvas táticas, bem como informou que geralmente o objeto apreendido é colocado em um saco plástico e lacrado, sendo o lacre apresentado ao escrivão, que o registra nos autos.



    Desta maneira, tem-se que o questionamento defensivo restou esclarecido no decorrer do testemunho fornecido pelo policial, não havendo que se falar na ocorrência de cerceamento de defesa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente